Tribunal: TJSP
Processo: 0000077-15.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §4o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS - DECURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO MÉRITO.